Tribunal: TJES
Processo: 5003248-82.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003248-82.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: JONES SOUZA LOPES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

Nº 5003248-82.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO BRADESCARD S.A.

RECDO.: JONES SOUZA LOPES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JONES SOUZA LOPES em face de BANCO BRADESCARD S.A. alegando, em síntese, que após notar os descontos em seu benefício buscou auxílio via Procon sob espelho de FA N° 32.001.004.21-0022781, onde após conseguir consultar o extrato de empréstimo INSS, descobriu o contrato de nO321467917-9 em conjunto com o requerido incluso em 25 de outubro de 2020 sendo o valor emprestado R$ 2.827,50 em 84 parcelas de R$ 70,70. Insta frisar que foi descontado do benefício INSS do requerente o momento o valor de R $1131,02. Relata que não obteve êxito na resolução da demanda em conjunto com o Órgão Procon. Mediante os fatos narrados e descaso da empresa, o requerente se sente lesado e inconformado, por isso aciona o Poder Judiciário para resolução da demanda.

O réu foi devidamente intimado, mas não apresentou contestação e não compareceu à audiência, sendo, portanto, revel.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerida no pagamento de R$ 1.131,00 de indenização por danos materiais, corrigido a partir do desembolso. Ainda, condeno no pagamento de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data.”

O requerido ofertou Recurso Inominado (ID 4420470) em que sustenta, de forma preliminar, ausência de efetiva citação e afastamento dos efeitos da revelia em face da empresa recorrida. No mérito, aduz ausência de ilícito e falha na prestação de serviço, ausência de indicação dos danos materiais, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, minoração dos danos morais.

O autor apresentou Contrarrazões (ID. 4420590) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Em sede preliminar, alega o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de a citação ter sido feita em endereço diverso de sua sede.

Contudo, entendo que tal preliminar não deve ser acolhida, uma vez que a ora recorrida foi citada em endereço de uma de suas agências, pertencente à mesma instituição. Neste sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EPISTOLAR. AGÊNCIA BANCÁRIA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VALIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.

- É eficaz a citação epistolar entregue em agência bancária integrante do grupo econômico a que pertence o citado,
tanto mais quando a correspondência é recebida pelo preposto que firma contratos em nome da demandada.

(STJ. REsp 139939 / RS RECURSO ESPECIAL 2003/0048268-3. T3 - TERCEIRA TURMA Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 06/08/2009)”

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa para apreciar a matéria.

Pois bem.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Em que pese contrato digital de adesão a despeito do contrato de empréstimo consignado assinado acostado nos autos (ID 4420476), porém, sem quaisquer testemunhas ou assinaturas, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, que tal contrato foi efetivamente realizado pelo autor.

Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar a devida segurança na manifestação de vontade livre e legítima, realizada diretamente pelo consumidor hipervulnerável, a fim de evitar possíveis fraudes.

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000 (cinco mil reais). Deixo de condenar o Recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)